Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão : 1a Câmara Cível Classe : AR – Ação Rescisória No. Processo : 0700583-74.2020.8.07.0000 Autor : ANTONIO DIAS DOS SANTOS Réu : ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Ao autor para réplica, no prazo de 15 dias. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator